Tribunal: TJSP
Processo: 1500069-90.2025.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO – Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo objetivando compelir o Município de Marabá Paulista à implantação de sistema de controle eletrônico biométrico de frequência para todos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS – CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO – Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo objetivando compelir o Município de Marabá Paulista à implantação de sistema de controle eletrônico biométrico de frequência para todos os seus servidores públicos, no prazo de 180 dias, com multa diária pessoal ao Prefeito em caso de descumprimento – Sentença de improcedência – Decisório que não merece subsistir em sua integralidade – A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes (Tema 698 de Repercussão Geral, STF, RE 684.612) – Manutenção de sistema de registro manual, estruturalmente vulnerável a fraudes e retroativamente manipulável, configura deficiência na prestação do serviço público que autoriza a intervenção jurisdicional, sendo desnecessária a comprovação de irregularidade individualizada – A adoção voluntária do ponto biométrico pela própria Secretaria Municipal de Saúde demonstra a viabilidade técnica e financeira da medida e afasta o argumento de escolha administrativa legítima quanto aos servidores efetivos dos demais setores – Os ocupantes de cargos em comissão, por ostentarem vínculo funcional fundado na confiança, com controle por metas e não por jornada, estão excluídos da obrigatoriedade – Procuradores Jurídicos Municipais que, em razão da natureza especial do exercício da advocacia pública, são igualmente excluídos da exigência (STF, RE 1.400.161/SC) – Multa pessoal ao Prefeito Municipal inviável, eis que ele não integra a relação processual como parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.